Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-79.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011605-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCIANO MATTOS NASCIMENTO - CPF: 572.260.401-15 (AGRAVADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ SINGULAR – ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDIQUEM A URGÊNCIA E JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.

II – O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, na medida em que o feito foi instruído com relatório firmado por médico ortopedista e por fisioterapeutas capacitados, nos quais atestaram que a doença que acomete a parte requerente é grave, impossibilitando a sua locomoção.

III – Tendo vista que a Comarca de Chapada dos Guimarães-MT não possui tratamento fisioterápico de reabilitação indicado por profissional médico, mostra-se pertinente manter a liminar diante da gravidade do quadro do autor, que demanda providencia urgente.

VI – Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, na medida em que o feito foi instruído com relatório firmado por médico ortopedista e por fisioterapeutas capacitados, nos quais atestaram que a doença que acomete a parte requerente é grave, e que o mesmo é incapaz de se locomover.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA

Recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA, nº 1011605-79.2019.8.11.0000, movida em seu desfavor por LUCIANO MATTOS NASCIMENTO deferiu a tutela pleiteada para determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias, preste os serviços de atendimento domiciliar, com o fornecimento de tratamento fisioterápico de reabilitação, no domicílio do requerente ou, seja fornecida ambulância que faça o transporte do requerente até a capital para realização da fisioterapia, sob pena de incidência de multa diária que, desde já, FIXA em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado a decisão, a parte requerida apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo preliminarmente;
(i)
sua ilegitimidade passiva, haja vista que contrato da parte prestação de serviço foi firmado com a UNIMED MARINGÁ, e nem pela UNIMED CUIABÁ;
(ii)
inexistência de grupo econômico, ou de solidariedade entre as empresas;
(iii)
que toda autorização ou negativa, é feita pela UNIMED MARINGÁ;
(iv)
no mérito, aduziu a ausência de requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência;
(v)
afirma que a Unimed Maringá é a responsável pelas autorizações de qualquer procedimento solicitado pela parte agravada, e que não restou demonstrado perigo de dano, ou risco do resultado útil ao processo, já que não há documentos que indiquem situação de urgência que justifiquem a concessão da tutela deferida.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão.

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020